Tribunal: TJMT
Processo: 1060577-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060577-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1060577-04.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA.

Embargado: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou, por unanimidade, os primeiros embargos de declaração apresentados pela embargante, mantendo inalterado o acórdão anterior que havia negado provimento ao recurso por ela interposto, confirmando a sentença de improcedência. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da responsabilidade do embargado por golpe supostamente sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

A embargante reproduz, nos presentes embargos, a mesma alegação formulada nos embargos anteriores, já devidamente enfrentada e rejeitada pelo colegiado.

A reiteração de fundamentos já analisados caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

A utilização dos embargos como sucedâneo recursal, sem apontamento de vício na decisão, revela nítido caráter protelatório, em afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração enseja sua rejeição e permite a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A inexistência de vícios no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos, sendo incabível sua utilização como meio de manifestação de inconformismo.

Embargos de declaração opostos com fundamento infundado e sem indicação de vício configuram caráter manifestamente protelatório.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1090436-65.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 07/08/2025, DJE 07/08/2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração anteriormente interpostos pelo embargante e os rejeitou, mantendo inalterado o teor do acórdão que, igualmente por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e lhe negou provimento mantendo a sentença de improcedência.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, verifico que a embargante opõe segundos embargos de declaração, reiterando exatamente a mesma alegação apresentada nos embargos anteriores (ID 303851355), qual seja, suposta omissão quanto à análise da responsabilidade do embargado quanto ao golpe sofrido pela embargante.

Ocorre que tal questão já foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração (ID 303851355), inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

A insistência do embargante em rediscutir matéria já apreciada, com a repetição dos mesmos argumentos anteriormente rejeitados, revela nítido caráter protelatório e denota mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação da decisão judicial, especialmente quando ausente qualquer vício a ser corrigido. O meio processual adequado para impugnar o conteúdo decisório é o recurso cabível previsto na legislação.

A reiteração de embargos de declaração com fundamento já examinado e rejeitado configura expediente protelatório, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual que norteiam os Juizados Especiais.

Para corroborar o entendimento exarado, colaciono jurisprudência desta Turma Recursal no mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

“(...)”

6.
A tentativa de rediscussão do mérito por meio dos embargos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade legal do recurso.

7.
Conforme jurisprudência pacífica, embargos de declaração utilizados com finalidade protelatória devem ser rejeitados, podendo inclusive ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2.
A inexistência de vícios no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos, sendo incabível sua utilização como meio de manifestação de inconformismo
. 3
. Embargos de declaração opostos com fundamento infundado e sem indicação de vício configuram caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

(N.U 1090436-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).”

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025